Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800453-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIANA TEIXEIRA DOS SANTOS

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800453-58.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA: M.L.T.D.S.

REPRESENTANTE LEGAL: L.T.D.S.

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS – OAB/PA 14862.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. MENOR PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que manteve o plano de saúde de menor portador de aplasia cútis do couro cabeludo (ausência de pele), patologia rara e grave que exige tratamento contínuo. A agravante alega que a rescisão contratual foi legítima e que não caberia julgamento monocrático, sustentando a inconstitucionalidade do art. 133, XI, do RITJPA.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência foi regular, observados os requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; e (ii) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

III. Razões de decidir

3. A notificação de cancelamento do plano de saúde por inadimplência foi realizada de modo irregular, pois conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento, desde que notifique o consumidor até o 50º dia de inadimplência, o que não ocorreu no caso, uma vez que a notificação foi expedida quando as mensalidades já contavam com 98 dias e 67 dias de atraso.

4. Por se tratar de menor impúbere portador de patologia rara e grave (aplasia cútis do couro cabeludo), o cancelamento unilateral do plano de saúde coloca em risco a sobrevivência e a incolumidade física do paciente, devendo ser garantida a continuidade do tratamento, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1082 do STJ e com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

5. Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, verifica-se que o art. 932, VII, do CPC permite ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno, sendo válida a previsão do art. 133, XI, "d", do RITJPA, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Ademais, o próprio julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: "1. É irregular o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência quando a notificação for realizada após o 50º dia de atraso, em violação ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 2. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que o titular arque com a contraprestação devida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo nº 1082; TJ-PA 01291135420168140301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07/06/2022, p. 24/06/2022; STJ, REsp 1995100/GO, 3ª Turma, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022; STJ, AREsp 783518/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15/10/2015; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -Nº 0800453-58.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA:
M.L.T.D.S.

REPRESENTANTE LEGAL:
L.T.D.S.

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS – OAB/PA 14862.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 17728207 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que a rescisão contratual promovida pela UNIMED BELÉM não configura abuso de direito ou prática comercial ilegal. Ao contrário, a operadora de saúde agiu dentro de seus direitos e prerrogativas, amparada pela legislação aplicável e pelos termos do contrato firmado entre as partes.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO
.
PLANO DE SAÚDE
.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA
.
NOTIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA
.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98
.
MENOR PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE
.
CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que manteve o plano de saúde de menor portador de aplasia cútis do couro cabeludo (ausência de pele), patologia rara e grave que exige tratamento contínuo. A agravante alega que a rescisão contratual foi legítima e que não caberia julgamento monocrático, sustentando a inconstitucionalidade do art. 133, XI, do RITJPA.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência foi regular, observados os requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; e (ii) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

III. Razões de decidir

3. A notificação de cancelamento do plano de saúde por inadimplência foi realizada de modo irregular, pois conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento, desde que notifique o consumidor até o 50º dia de inadimplência, o que não ocorreu no caso, uma vez que a notificação foi expedida quando as mensalidades já contavam com 98 dias e 67 dias de atraso.

4. Por se tratar de menor impúbere portador de patologia rara e grave (aplasia cútis do couro cabeludo), o cancelamento unilateral do plano de saúde coloca em risco a sobrevivência e a incolumidade física do paciente, devendo ser garantida a continuidade do tratamento, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1082 do STJ e com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

5. Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, verifica-se que o art. 932, VII, do CPC permite ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno, sendo válida a previsão do art. 133, XI, "d", do RITJPA, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Ademais, o próprio julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento
: "1. É irregular o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência quando a notificação for realizada após o 50º dia de atraso, em violação ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 2. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que o titular arque com a contraprestação devida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema Repetitivo nº 1082; TJ-PA 01291135420168140301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07/06/2022, p. 24/06/2022; STJ, REsp 1995100/GO, 3ª Turma, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022; STJ, AREsp 783518/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15/10/2015; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 17728207 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,

que a rescisão contratual promovida pela UNIMED BELÉM não configura abuso de direito ou prática comercial ilegal. Ao contrário, a operadora de saúde agiu dentro de seus direitos e prerrogativas, amparada pela legislação aplicável e pelos termos do contrato firmado entre as partes.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Passo a decidir.

Em suas
razões
(ID 17655742, fls. 01/29), a Agravante alega que gerou notificação de inadimplência referente às cobranças de 05/2023 e 06/2023, com mais de 60 dias de atraso naquela época, informando a Agravada adequadamente do ocorrido, bem como que atuou com toda a diligência em prol do consumidor, respeitando tanto o contrato quanto a legislação que regula o setor.

Primeiramente, verifico que o
menor
M.LT.D.S. é portador de alteração congênita
GRAVE
chamada de
APLASIA CÚTIS DO COURO CABELUDO
(ausência de pele), que incide em uma má formação rara da calota craniana, no formato de uma ferida ulcerada, tornando-a uma lesão complexa e de difícil cicatrização (ID 104132203), necessitando de enxerto de pele parcial. Ressalto que tal doença aumenta a mortalidade devido ao maior risco de complicações como fístula liquórica, meningoencefalite e sangramento em até 25%.

Ademais, há o contrato n. 0 088 09100337800 plano UNIMAX NAC ENF com segmentação assistencial do plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA (ID 10413202), com validade até 30.09.2027.

Compulsando os autos, verifico indícios de que a notificação exigida pelo art. 13, parágrafo único da Lei n. 9.656/98 foi feita de modo irregular, pois a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento, desde que notifique o consumidor até, no máximo, 50 dias — o que confere dez dias para pagar a dívida. No caso, a operadora não cumpriu esse prazo. O Aviso de Recebimento, com notificação datada de 13/09/2023, data de 26/09/2023, informando que as mensalidades de 30/05/2023 (ora com 98 dias de atraso) e 30/06/2023 (ora com 67 dias de atraso), conforme ID 17655747. Deste modo, há jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXTEMPORÂNEA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO INSCULPIDO NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/1998 – CANCELAMENTO INDEVIDO – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – MUNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora requerida/apelante; a inocorrência de dano moral; a necessidade de minoração do quantum indenizatório; bem assim a impossibilidade de condenação da operadora apelante ao pagamento dos múnus sucumbenciais.

2 – A teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, a administradora do plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que fique comprovado que o contratante não pagou a mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses. Além disso, é necessário que a administradora do plano de saúde notifique o consumidor dentro do 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

(TJ-PA 01291135420168140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022, grifo nosso).

No mesmo sentido, há precedente do STJ:

Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade.

3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II).

(STJ - REsp: 1995100 GO 2021/0363799-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022, grifo nosso).

Verifico, inclusive, que houve despacho (ID 104387254) do juízo de piso determinando o depósito judicial das mensalidades em atraso, que foram devidamente pagas, conforme ID’s 105445729, 105445731 e 105445732.

Ademais, entendo acertada a decisão de piso, pois trata-se de
MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE PATOLOGIA RARA E GRAVE
, devendo ter seu tratamento continuado, conforme a Tema Repetitivo n. 1082 do C. CTJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida do Agravado, se tratando, portanto, da preservação de direito eminentemente fundamental à luz dos Arts. 196 e 198 da Constituição Federal de 1988, ainda mais se tratando da patologia grave em comento, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 783.518 - PE (2015/0238270-4) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO PROCURADOR : CRISTINA CÂMARA WANDERLEY QUEIROZ E OUTRO (S) AGRAVADO : CARLA VITORIA MARIA DE LIMA (MENOR) REPR. POR : EDILENE MARIA DA SILVA ADVOGADO : LUIZ DE FREITAS LIMA E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto (art. 105, III, a, da Constituição da Republica) contra acórdão assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.

PORTADORA DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA, APLASIA CÚTIS CONGÉNITA (AUSÊNCIA DE PELE), SINDACTILIA (FUSÃO DOS DEDOS) E ESTENOSE (ESTREITAMENTO) NO TRATO DIGESTIVO
.FORNECIMENTO GRATUITO DE CURATIVOS DE SILICONE NÃO ADERENTES À PELE E SUPLEMENTO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. NEGATIVA DO ESTADO EM FORNECER A MEDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO GUERREADA. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE PLANO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Impõe-se o não conhecimento da preliminar de ausência de prova pré- constituída, pois a prescrição médica acostada aos autos por si só já se constitui prova materializada júris tantum, que náo foi elidida pelo impetrado de forma cabal, pois ali está contido o medicamento indicado para o tratamento além de dosagem e fórmula para aplicação.
2.Restou preclaro que a impetrante é acometida da moléstia denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica, que também apresenta ao nascer Aplasia Cútis Congênita (ausência de pele), que acomete quase a totalidade do corpo, e também invariavelmente tem como conseqüência a Sindactilia (fusáo dos dedos), Estenose (estreitamento) no trato digestivo
. 3.0 tratamento com os curativos de silicone não aderentes à pele e suplemento alimentar deve ser providenciado de forma urgente, ululante, sob pena de causar riscos irreversíveis à saúde da postulante.
4. A certeza e liquidez decorrem da sobejamente demonstrada sonegação de direitos de dignidade constitucional à vida (art. 5o, caput, da CF/1988) e à saúde (art. 6o. caput). A ilegalidade da omissão combatida reside na negativa de efetividade a esses direitos fundamentais e na violação a diversos normativos instituidores do dever estatal de prestação dos serviços de saúde em sentido amplo. 5. Os direitos aqui reivindicados, garantidos em normas constitucionais e infraconstitucionais. como demonstrado, e vilipendiados pela inação estatal, constituem fundamento relevante, conforme pela Lei nº 1.533/1951.
Outrossim. a Súmula nº 18 desta Corte de Justiça dispõe que "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial". 6.lncabível a exclusão ou redução da multa diária, visto que as astreintes têm o escopo de fazer cumprir a ordem judicial, além de evitar a mora injustificada do executado.
O valor de RS 1.000,00 (mil reais) está de acordo com os parâmetros utilizados em casos análogos.

(STJ - AREsp: 783518 PE 2015/0238270-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 15/10/2015, grifo nosso).

(...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
17728207 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025